Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela executada e manteve cálculo elaborado pela exequente com incidência de juros moratórios e correção monetária desde o evento danoso, sobre o valor da indenização por danos morais reduzido em segunda instância de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão.
Definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre indenização por dano moral arbitrada em segundo grau, bem como confirmar ou não o termo inicial dos juros de mora, em observância aos limites do título executivo judicial e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir.
1. A jurisprudência pacífica do STJ, consubstanciada na Súmula 362, estabelece que a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, momento em que a quantia se torna líquida e exigível. Havendo modificação substancial do quantum indenizatório em segundo grau, como no caso, considera-se novo arbitramento, devendo a atualização monetária observar a data do acórdão.
2. Os juros moratórios, por sua vez, são consectários legais da condenação e, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
IV. Dispositivo.
Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.